Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600005-92.2019.6.16.0182
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: Ministério Público Eleitoral
Órgão julgador: RECORRENTE: Ministério Público Eleitoral
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
27/04/2020
Número: 0600005-92.2019.6.16.0182

Classe: RECURSO CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 06/01/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600005-92.2019.6.16.0182
Assuntos: Calúnia na Propaganda Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida na Ação Penal n.º 81-68.2019.6.16.0182 instaurada em face
de Sandro Dias Gonçalves que rejeitou a denúncia ao primeiro fato narrado, dos delitos tipificados
no art. 39, § 5º, inciso II, da Lei nº 9504/97, sob o entendimento de que o aplicativo Whatsapp não é
considerado mídia social e as mensagens ali divulgadas, ainda que tenham aparência de
propagada eleitoral, se realizadas em grupo fechado, devem ser entendidas como conversas de
natureza privada, em especial porque congrega pessoas com determinados interesses próprios
sob controle de um Administrador de Grupo, dentro de um contexto de privacidade e associação
comum.. (Ação Penal proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Sandro Dias Gonçalves,
pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 39, § 5º, inciso II, da Lei nº 9504/97, vez que: a) o
recorrido publicou conteúdo em grupo do aplicativo Whatsapp no dia da eleição do ano de 2018, de
forma dolosa; b) que o recorrido publicou conteúdo de natureza de propaganda eleitoral no dia da
eleição, bem como impulsionou anteriormente, mediante uso do Facebook, outras 07 vezes
conteúdos semelhantes. (Ref: Notícia de Fato Criminal nº 1-25.000.01258/2019; IPL nº 0634/2019-4-
SR/PF/PR, Inquérito Policial Eleitoral nº 80-83.2019.6.16.0182).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Ministério Público Eleitoral (RECORRENTE)
SANDRO DIAS GONCALVES (RECORRIDO)
MOISES LIMA DA TRINDADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
75250
16
07/04/2020 19:22 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 55.996

RECURSO CRIMINAL 0600005-92.2019.6.16.0182 – Campo Magro – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: Ministério Público Eleitoral
RECORRIDO: SANDRO DIAS GONCALVES
- OAB/PR69619
ADVOGADO: MOISES LIMA DA TRINDADE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
MOVIDO CONTRA RECEBIMENTO PARCIAL DA DENÚNCIA. BOCA DE
URNA. WHATSAPP. POSSIBILIDADE, EM TESE. REJEIÇÃO PREMATURA
DA DENÚNCIA NO PONTO. IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO PROLATOR
DA DECISÃO RECORRIDA PARA A CONTINUIDADE DO PROCESSO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em tese, é possível a realização do tipo objetivo do crime de boca de urna
por meio do WhatsApp e, em decorrência, é prematura a rejeição da denúncia
antes da instrução probatória apenas com base em suposta inaptidão do
aplicativo para a prática delituosa. Precedentes.
2. A manifestação do magistrado por ocasião da rejeição parcial da denúncia
quanto à questão de fundo não o impede de prosseguir no julgamento da
causa, por se encontrar na mesma instância. Precedentes.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/04/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

Num. 7525016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2020 19:22:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20040717005087900000007110392
Número do documento: 20040717005087900000007110392

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Eleitoral
da 182ª Zona Eleitoral de Campo Largo - PR em face da decisão interlocutória que rejeitou
parcialmente a denúncia.
Em síntese, o órgão acusador afirma que ofereceu denúncia em face de Sandro
Dias Gonçalves pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 39, § 5º, inciso II, da Lei nº
9.504/97 por pelo menos oito vezes, mas que o juízo eleitoral a rejeitou quanto a um dos fatos
por entender que o aplicativo WhatsApp não é considerado mídia social e que as mensagens
ali divulgadas, ainda que tenham aparência de propaganda eleitoral, se realizadas em grupo
fechado, devem ser entendidas como conversas de natureza privada.
Identificada a formação incompleta do instrumento, foi determinada a baixa dos
autos à primeira instância para complementação (id. 6562166), o que foi atendido (id.
6835516).
No seu parecer (id. 7124716), a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se
pela conhecimento e parcial provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO

RATIFICO a medida adotada pela Seção de Autuação e
Preliminarmente:
Distribuição deste Regional (id. 6897966), por meio da qual atribuiu aos documentos contidos
nos id. 6834816 e 6835616 o segredo de Justiça, liberando a visualização apenas para as
partes, o Defensor Dativo e a Procuradoria Regional Eleitoral. Anoto que tais documentos
contém dados pessoais de pessoas que não são parte no processo, de sorte que sua proteção
é amparada pelo inciso III do artigo 189 do CPC.
Admissibilidade
Os autos foram entregues em vista ao Recorrente no dia 10/10/2019, quinta-feira,
sendo o recurso protocolado em Cartório no dia 15/10/2019 (id. 6835816). Sendo de cinco dias
o prazo correspondente (artigo 586,
, do CPP), o recurso é tempestivo.
caput
Presentes as demais condições de admissibilidade, mormente a adequação
(artigo 581, inciso I, do CPP), conheço do recurso e passo à sua apreciação.
Mérito
Num. 7525016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2020 19:22:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20040717005087900000007110392
Número do documento: 20040717005087900000007110392

Insurge-se o Ministério Público Eleitoral atuante junto à 182ª Zona Eleitoral de
Campo Largo quanto à decisão interlocutória do Juízo respectivo, por meio da qual foi rejeitada
parcialmente a denúncia, especificamente quanto ao primeiro fato nela descrito. Na hipótese de
provimento, postula a designação de outro magistrado para sua apreciação, por entender que o
prolator da decisão recorrida pronunciou-se sobre a questão de direito, incidindo na causa de
impedimento do artigo 252, inciso III, do CPP.
Extrai-se da denúncia (id. 6835566):
F
a
t
o

0
1
"Em 07.10.2018 às 07h33min, através do aplicativo WhatsApp, na cidade de Campo
Magro/PR, o denunciado SANDRO DIAS GONÇALVES, dolosamente e consciente da
reprovabilidade de sua conduta, publicou novo conteúdo no dia da eleição de 2018, no grupo
de WhatsApp nominado "Vila Semente" os números dos candidatos 9090 para Deputado
Federal, 35123 para Deputado Estadual, 288 para 1º Senador, 191 para 2º Senador, 11 para
Governador e 17 para Presidente da República, com a frase "Esses são meus candidatos se
alguém quiser me acompanhar. Deputado Federal e Estadual estão investindo em nosso
Município".
Ao rejeitar a denúncia quanto a esse fato (id. 6835666), o Juízo
asseverou
a quo
que: Em exame perfunctório e de acordo com o já decidido pelo TSE:
"6. As mensagens enviadas por meio do aplicativo Whatsapp não são abertas ao público, a
exemplo de redes sociais como o Facebook e o Instagram. A comunicação é de natureza
privada e fica restrita aos interlocutores ou a um grupo limitado de pessoas, como ocorreu na
hipótese dos autos, o que justifica, à luz da proporcionalidade em sentido estrito, a
prevalência
da
liberdade
comunicativa
ou
de
expressão.
7. Considerada a posição preferencial da liberdade de expressão no Estado democrático
brasileiro, não caracteriza a propaganda eleitoral extemporânea porquanto o pedido de votos
realizado pela recorrente em ambiente restrito do aplicativo Whatsapp não objetivou o público
em geral, a acaso macular a igualdade de oportunidade entre os candidatos, mas apenas os
integrantes daquele grupo, enquanto conversa circunscrita aos seus usuários, alcançada,
nesta medida, pelo exercício legítimo da liberdade de expressão.
8. Consignada pelo Tribunal de origem a possibilidade em abstrato de eventual "viralização"
instantânea das mensagens veiculadas pela recorrente, ausente, contudo, informações
concretas, com sólido embasamento probatório, resultando fragilizada a afirmação, que não
pode se amparar em conjecturas e presunções. (RE 0000133-51.2016.6.25.0010 RESPE -
Recurso Especial Eleitoral nº 13351 - ITABAIANINHA - SE Acórdão de 07/05/2019 Relator(a)
M i n .
R o s a
W e b e r ) "
Logo, conforme entendimento do TSE, o aplicativo Whatsapp não é considerado mídia social
e as mensagens ali divulgadas, ainda que tenham aparência de propaganda eleitoral, se
realizadas em grupo fechado, devem ser entendidas como conversas de natureza privada,
em especial porque congrega pessoas com determinados interesses próprios sob controle de
um "Administrador de Grupo", dentro de um contexto de privacidade e associação comum.
Porquanto, REJEITO a denúncia quanto à narrativo do PRIMEIRO FATO, conforme acima
Num. 7525016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2020 19:22:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20040717005087900000007110392
Número do documento: 20040717005087900000007110392

explanado e nos termos do artigo 358 do Código Eleitoral, no qual a denúncia deve ser
rejeitada quando o fato não constituir crime.
O precedente invocado pelo magistrado na sua decisão, ao contrário de confirmar
a tese recorrida, expressamente a afasta. No item "8" da sua ementa, consta que a rejeição da
possibilidade de viralização da mensagem pelo WhatsApp se deu ante à ausência de
.
"informações concretas, com sólido embasamento probatório"
Ora, em análise prefacial, realizada antes da instrução probatória, não é razoável
afastar a possibilidade de algo vir a ser provado - no caso, que houve a distribuição de
propaganda no dia das eleições.
Ao contrário do entendimento sufragado na decisão guerreada, em tese é
possível a realização do tipo objetivo do crime de boca de urna por meio do WhatsApp,
estabelecido no artigo 39, § 5º, inciso II, da Lei nº 9.504/97. Esse dispositivo é assim redigido:
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto
ou fechado, não depende de licença da polícia.
(
.
.
.
)
§ 5º
, puníveis com detenção, de seis meses a um
Constituem crimes, no dia da eleição
ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa
n o
v a l o r
d e
c i n c o
m i l
a
q u i n z e
m i l
U F I R :
(
.
.
.
)
II - a arregimentação de eleitor ou
; (Redação dada pela Lei
a propaganda de boca de urna
n º
1 1 . 3 0 0 ,
d e
2 0 0 6 )
III -
de partidos políticos ou
seus
a divulgação de qualquer espécie de propaganda
de
.
(Redação
dada
pela
Lei
nº
12.034,
de
2009)
candidatos
IV -
ou o impulsionamento de conteúdos
a publicação de novos conteúdos
nas aplicações
, podendo ser mantidos em funcionamento as
de internet de que trata o art. 57-B desta Lei
aplicações e os conteúdos publicados anteriormente. (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de
2017)
O TRE/GO, ao apreciar situação similar à ventilada nos presentes, assim decidiu:
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. IMPUTAÇÃO À PACIENTE DA PRÁTICA DOS CRIMES
ELEITORAIS DESCRITOS NO ART. 39, § 5º, INCISOS II E III, DA LEI 9.504, DE 30 DE
SETEMBRO DE 1997. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRETENSÃO À
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA
CONDUTA.
IMPROCEDÊNCIA.
ORDEM
DENEGADA.
1. Paciente denunciada pela prática, em tese, dos crimes descritos no Art. 39, § 5º, incisos II
e III, da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei 9.504, Lei Eleitoral ou Lei das Eleições),
em concurso formal. Código Penal (CP), Art. 70. Hipótese em que a Paciente enviou, no
dia do pleito, por meio do aplicativo WhatsApp Messenger, propaganda eleitoral
.
(nomes dos candidatos e respectivos números) com pedido expresso de votos
2.
cujo pedido visa ao trancamento de ação penal sob o fundamento da
Habeas corpus
incidência do princípio da consunção e da atipicidade da conduta.
3. Somente é possível a análise da consunção, em
, quando "a discussão seja
habeas corpus
eminentemente jurídica, prescindindo do exame aprofundado de provas." (STF, HC 84702.)
Hipótese em que o exame da ocorrência, ou não, da consunção, demanda o "exame
Num. 7525016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2020 19:22:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20040717005087900000007110392
Número do documento: 20040717005087900000007110392

aprofundado de provas" (STF, HC 84702), dado que é necessário apreciar não apenas a
mensagem enviada pela Paciente, mas, também, o depoimento das testemunhas arroladas
pelo
Ministério
Público
Eleitoral
(MPE).
4.
, no qual "o paciente, vereador do
O TSE, em caso virtualmente idêntico ao presente
Município de Palmital/SP, enviou, 'no dia da eleição, 112 mensagens - SMS, com os
seguintes dizeres: 'Bom dia, hoje é dia de 13.123 Confirma Abraço''", decidiu que "não
constitui fato evidentemente atípico, para fins de apuração do delito previsto no art. 39,
§ 5º, III, da Lei das Eleições, o envio de mensagens de texto, em aparelhos telefônicos,
."
(TSE,
RHC
nº
2797.)
via
SMS,
no
dia
da
eleição
5 .
O r d e m
d e
h a b e a s
c o r p u s
d e n e g a d a .
[TRE/GO, HC 391696, rel. Leão Aparecido Alves, DJE 03/12/2014, não destacado no original]
Como deflui da leitura do texto legal, são igualmente tipificadas como ilícitos
penais, se realizadas no dia das eleições, uma série de condutas - dentre as quais a
propaganda de boca de urna, a divulgação de qualquer espécie de propaganda e a publicação
de novos conteúdos
da Lei das Eleições.
"nas aplicações de que trata o art. 57-B"
Dentre as aplicações de internet descritas no artigo 57-B tem-se, no seu inciso IV,
"blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
, sendo que o WhatsApp é, a toda evidência, espécie de aplicação de
assemelhadas"
mensagens instantâneas.
Com isso, ainda que se admitisse que aplicativos de mensagens instantâneas,
como o WhatsApp, não seriam aptos à prática do crime de boca de urna - tese que norteou a
decisão do Juízo
-, restariam ainda outras figuras típicas possivelmente aplicáveis à
a quo
espécie - no caso, a divulgação de propaganda e/ou a publicação de novos conteúdos no dia
da eleição.
Em suma, considerando que o Réu se defende dos fatos que lhe são imputados e
não da qualificação legal que lhes é atribuída provisoriamente pelo Autor, mostra-se prematura
a rejeição da denúncia tal como procedida em primeiro grau, razão pela qual a insurgência é de
ser acolhida, no ponto.
Todavia, não se sustenta a pretensão de que seja designado outro magistrado
para apreciar esta ação penal, ao fundamento de que, como já houve manifestação quanto à
matéria de fundo pelo prolator da decisão recorrida o mesmo estaria impedido de participar do
julgamento.
Como precisamente pontuado pela nobre representante da Procuradoria Regional
Eleitoral (id. 7124716), "o Supremo Tribunal Federal tem orientado o seu entendimento no
.
sentido de que as causas impeditivas do exercício da jurisdição são taxativas"
Portanto, o fato de o magistrado ter proferido decisão interlocutória contrária às
pretensões do Recorrente é insuficiente para incidir em qualquer das causas de impedimento,
descritas taxativamente no artigo 252 do CPP nos seguintes termos:
Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:
I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral
até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público,
Num. 7525016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2020 19:22:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20040717005087900000007110392
Número do documento: 20040717005087900000007110392

autoridade
policial,
auxiliar
da
justiça
ou
perito;
II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha;
III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito,
s o b r e
a
q u e s t ã o ;
IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim em linha reta ou colateral
até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito.
A argumentação brandida nas razões recursais segundo a qual o magistrado, ao
pronunciar-se sobre a matéria de fundo - dizendo, no caso, que o WhatsApp não seria meio
apto à veiculação de propaganda e, por isso, não permite a incidência no crime de boca de
urna - teria incidido na hipótese do inciso III do artigo 252 do CPP não procede, pois uma
eventual e futura sentença será proferida na mesma instância, não em outra.
Pontua-se não se desconhecer a existência de julgados dissonantes quanto ao
tema, mas a jurisprudência hegemônica dos tribunais superiores converge no sentido
defendido. Invocam-se, por todos, os seguintes precedentes:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS-CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
CRIME
DE
DESOBEDIÊNCIA.
IMPROVIMENTO.
(
.
.
.
)
4. Código de Processo Penal, art. 252, III. Impedimento do juiz e do promotor eleitoral. A
instância penal somente se instaura com o recebimento da denúncia; não houve, por
conseguinte,
, dupla atuação por parte do juiz eleitoral. Quanto ao promotor, este não
in casu
desempenhou seu mister na fase pré-processual da representação. Recurso improvido, determinando o prosseguimento da ação penal.
[TSE, RHC 42/SP, rel. Min. Ellen Gracie, DJ 24/05/2002]
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO.
SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO SINGULAR. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. CABÍVEL O CONHECIMENTO DO WRIT. IMPARCIALIDADE NÃO
DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL
PROVIDO.
HABEAS
CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA.
1. O agravo regimental em matéria penal deve ser trazido para julgamento em mesa,
independentemente da sua inclusão em pauta ou de prévia intimação das partes, nos termos
dos arts. 159, inciso IV, e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra do art. 252, inciso III, do Código de Processo Penal não admite interpretação
ampliativa, razão pela qual não há impedimento do Magistrado que atuou anteriormente
.
n o
f e i t o ,
p o r é m ,
n a
m e s m a
i n s t â n c i a
3. Não está configurada, no caso, qualquer situação que poderia ensejar a suspeição do
Magistrado singular, pois não foi mencionado, pela Corte local, eventual vínculo estabelecido
entre o Juiz e as Partes (amigo íntimo, inimigo capital, parente) ou entre o Juiz e a questão
d i s c u t i d a
n o
p r o c e s s o .
4. O art. 36, inciso III, da Lei Orgânica da Magistratura, mencionado no aresto impugnado,
não pode ser utilizado para declarar a suspeição do Juiz de primeiro grau, que em nenhum
momento se manifestou por qualquer meio de comunicação de massa.
5. "Hipótese em que o Tribunal de origem, ao concluir pela suspeição do Magistrado prolator
da decisão de rejeição da denúncia por já ter externado 'o seu posicionamento sobre o mérito
da imputação', incorreu em interpretação extensiva da legislação de regência, criando, assim,
nova causa de impedimento não prevista em lei, o que não deve prosperar" (HC 478.645/RJ,
Num. 7525016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2020 19:22:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20040717005087900000007110392
Número do documento: 20040717005087900000007110392

Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019).
6. Agravo regimental provido para conhecer da impetração. Ordem de habeas corpus
concedida para afastar a declaração de suspeição do Juiz Titular da 37.ª Vara Criminal da
C a p i t a l / R J .
[STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 457696/RJ, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 27/08/2019, não
destacado no original]
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO E
IMPEDIMENTO. ART. 252 DO CPP. ROL TAXATIVO. ATUAÇÃO DO MESMO JUIZ EM
AÇÕES CIVIL E PENAL. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA QUEBRA DE
IMPARCIALIDADE. REVOLVIMENTO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
INSURGÊNCIA
DESPROVIDA.
1. A jurisprudência deste Sodalício consolidou-se no sentido de que o rol de situações de
impedimento previsto no art. 252 do Código de Processo Penal possui natureza
.
taxativa, não podendo ser interpretado de maneira extensiva
2. Inviável se estender a aplicação do mencionado dispositivo legal aos casos em que
o mesmo juiz conhece, no mesmo grau de jurisdição, da causa no âmbito de ação civil
pública e ação penal, pois não se está diante de um magistrado atuando em "outra
.
i n s t â n c i a "
3. No caso dos autos, o fato de a juíza, na origem, ter proferido liminar em ação de natureza
cível desfavorável ao recorrente não a torna impedida, pois há a necessidade de se
comprovar qualquer circunstância que traga real dúvida quanto à imparcialidade do juízo.
4. O reconhecimento da suspeição na via do apelo nobre constitui-se em revolvimento de
conteúdo fático-probatório, uma vez que as instâncias ordinárias concluíram pela ausência de
elementos a indicar a quebra da imparcialidade da magistrada atuante no feito, razão pela
qual o pleito contido no apelo nobre esbarra no óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ.
5 .
A g r a v o
r e g i m e n t a l
d e s p r o v i d o .
[STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1409854/RS, rel. Min. Jorge Mussi, DJe 01/08/2017, não
destacado no original]
Assim, sendo certo que o magistrado que proferiu a decisão recorrida conheceu
do feito na mesma instância em que atuará enquanto durar sua designação atual para a Justiça
Eleitoral e que o rol de causas de impedimento é taxativo, o pedido não guarda condições
mínimas de acolhimento.
CONCLUSÃO
Forte na fundamentação expendida, conheço do Recurso em Sentido Estrito e
dou-lhe parcial provimento para, reformando a decisão recorrida, RECEBER A DENÚNCIA
quanto ao "Fato 1" nela descrito.
Quanto ao segredo de Justiça atribuído aos documentos contidos nos id. 6834816
e 6835616, anoto que deve ser mantido mesmo após o presente julgamento, pelos motivos já
declinados em sede preliminar.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
Num. 7525016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2020 19:22:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20040717005087900000007110392
Número do documento: 20040717005087900000007110392

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia, registro que ouso divergir do d. relator, para negar
provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Eleitoral,
em virtude da atipicidade da conduta descrita no “Fato 1” da denúncia.
Isso porque considero que a exegese a ser aplicada ao caso é aquela que
exclui a possibilidade da prática do crime previsto pelo artigo 39, §5º, IV, da Lei nº.
9.504/97, por meio da plataforma Whatsapp, na medida em que, nos termos da
jurisprudência do e. TSE, as mensagens enviadas pelo aplicativo Whatsapp não são
abertas ao público, não se equiparando às redes sociais, tais como Facebook e
Instagram.
Nesse sentido, cito o seguinte julgado:
ELEIÇÕES
2016.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA
ORIGEM. CONDENAÇÃO EM MULTA NO MÍNIMO LEGAL. VEICULAÇÃO DE
MENSAGENS NO APLICATIVO WHATSAPP CONTENDO PEDIDO DE VOTOS.
AMBIENTE RESTRITO. CONVERSA CIRCUNSCRITA AOS USUÁRIOS DO GRUPO.
IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE OS CANDIDATOS E LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. CONFLITO ENTRE BENS JURÍDICOS. "VIRALIZAÇÃO". FRAGILIDADE
DA TESE. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS. POSIÇÃO PREFERENCIAL DA
LIBERDADE COMUNICATIVA OU DE EXPRESSÃO E OPINIÃO. PROVIMENTO.
(...)
6. As mensagens enviadas por meio do aplicativo Whatsapp não são abertas ao público,
a exemplo de redes sociais como o Facebook e o Instagram. A comunicação é de
natureza privada e fica restrita aos interlocutores ou a um grupo limitado de pessoas,
como ocorreu na hipótese dos autos, o que justifica, à luz da proporcionalidade em
sentido estrito, a prevalência da liberdade comunicativa ou de expressão.
(...)
Recurso especial eleitoral a que se dá provimento para julgar improcedente a
representação por propaganda eleitoral extemporânea e, por conseguinte, afastar a
sanção de multa aplicada na origem.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 13351, Acórdão, Relator(a) Min. Rosa Weber,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 157, Data 15/08/2019, Página 51/52)

Portanto, considerando que artigo 39, §5º, IV, da Lei nº. 9.504/97 faz
referência a aplicações de internet, entendo que o mero envio de mensagem pelo
Whatsapp não caracteriza o crime imputado ao recorrido, não merecendo reforma a
decisão que rejeitou a denúncia nesse ponto.
Num. 7525016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2020 19:22:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20040717005087900000007110392
Número do documento: 20040717005087900000007110392

De todo modo, apenas a título argumentativo, caso se admitisse como
típico o fato, penso que haveria, aparentemente, continuidade delitiva associada ao fato
dois, não sendo, em tese, caso de concurso de crimes.
Outrossim, da análise o conteúdo da mensagem enviada, verifico que não
houve divulgação de qualquer espécie de propaganda de partido político ou de
candidato, o que afasta também a existência do delito previsto no artigo 39, §5º, III, da
Lei nº. 9.504/97.
Com efeito, as mensagens objurgadas contêm apenas foto de colinha com
os números dos candidatos a “Deputado Federal - 9090, Deputado Estadual - 35123, 1º
Senador - 288, 2º Senador - 191, Governador – 11, e Presidente da República – 17”,
seguida da frase "Esses são meus candidatos se alguém quiser me acompanhar.
Deputado Federal e Estadual estão investindo em nosso Município" (id. 6474166).
Portanto, verifica-se que não houve propriamente propaganda eleitoral,
mas somente divulgação de preferência pessoal do eleitor, o que constitui exercício do
direito à livre manifestação do pensamento.
Importante ressaltar que não se constata nas mensagens encaminhas pelo
recorrido qualquer tentativa de cooptação do eleitorado ou de abuso do direito de
expressão, o que constitui requisito indispensável para que haja a subsunção do fato à
norma em comento.
Nesse ponto, anoto, ainda, que o ordenamento jurídico permite a
manifestação individual e silenciosa de preferência do eleitor, nos termos do artigo 39-A
da Lei nº. 9.504/97, conduta que, a meu ver, se assemelha à atribuída ao recorrido, não
havendo, portanto, qualquer imputação de fato punível no particular.
Nesse contexto, voto pelo desprovimento do presente Recurso em Sentido
Estrito.
Curitiba, 06 de Abril de 2020.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – DESEMBARGADOR FEDERAL
NO TRE/PR
VOTO CONVERGENTE

Trata-se de Recurso apresentado pelo Ministério Publico Eleitoral contra decisão que rejeitou a
denúncia no que se refere ao primeiro fato narrado, dos delitos tipificados no art. 39, § 5º, inciso II, da Lei nº
9504/97, sob o entendimento de que o aplicativo Whatsapp não é considerado mídia social e as mensagens
ali divulgadas, ainda que tenham aparência de propaganda eleitoral, se realizadas em grupo fechado, devem
ser entendidas como conversas de natureza privada, em especial porque congrega pessoas com
determinados interesses próprios sob controle de um Administrador de Grupo, dentro de um contexto de
privacidade e associação comum.
Alega o Parquet, que o réu Sandro Dias, publicou no dia do pleito eleitoral de 2018, no grupo de
aplicativo whatsapp denominado “Vila Semente” o número e nome dos candidatos de sua preferência, com a
Num. 7525016 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2020 19:22:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20040717005087900000007110392
Número do documento: 20040717005087900000007110392

seguinte frase: “Esses são meus candidatos se alguém quiser me acompanhar. Deputado Federal e
O comportamento descrito estaria, em tese, tipificado no
Estadual estão investindo em nosso município”.
art. 39, §5º, inciso ll, da Lei 9.504/97.
De leitura dos fatos narrados, já se verifica que a conduta não pode ser enquadrada no inciso II, §5º,
do artigo 39, como propaganda de boca de urna, visto que, não ficou demonstrado, que o delito teria sido
praticado junto ou em área próxima aos locais de votação.
Contudo, a conduta típica imputada ao réu, amolda-se ao inciso IlI, §5º, do artigo 39 da Lei das
Eleições, melhor dizendo, ao publicar referida mensagem, incorreu na vedação de “divulgação de qualquer
”, no dia do pleito eleitoral.
espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos
Destaco que o Tribunal Superior Eleitoral já considerou possível, teoricamente, que o envio de
mensagens de texto por telefones celulares (SMS), no dia da eleição, se enquadraria na conduta descrita no
artigo 39, § 5º, III, da Lei das Eleições.
O Tribunal entedia que a propaganda dissipada por meio de mensagem eletrônicas, entre celulares não
era considerados um fato necessariamente atípico, não sendo suficiente para o subsidiar o indeferimento da
exordial ou mesmo o trancamento de ação penal, já que, para tanto, haveria a necessidade de instauração e
instrução da ação penal para se saber qual o conteúdo e alcance da informação.

HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. ART. 39, § 5º, III, DA LEI Nº
9.504/97. TRANCAMENTO. ATIPICIDADE. INDÍCIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. É intempestivo o recurso ordinário em habeas corpus interposto após o tríduo legal.
Todavia, é possível a análise das questões expostas no apelo, em face da possibilidade de
concessão de ofício do habeas corpus, por flagrante ilegalidade ou abuso de poder.
Precedentes do TSE e do STJ.
2. A aceitação da transação penal não prejudica a impetração de habeas corpus que pretende o
trancamento de ação penal, por atipicidade.
Precedentes do STJ e do STF.
3. O trancamento de ação penal na via do habeas corpus é medida excepcional, somente
admitida quando se constata, de plano, a imputação de fato atípico, a ausência de indícios de
autoria e de materialidade do delito ou, ainda, a extinção da punibilidade.
4. Não constitui fato evidentemente atípico, para fins de apuração do delito
previsto no art. 39, § 5º, III, da Lei das Eleições, o envio de mensagens de
texto, em aparelhos telefônicos, via SMS, no dia da eleição.
5. Recurso não conhecido.
(RHC n. 2797, Rel. Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJE 17.09.2013;

Num. 7525016 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2020 19:22:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20040717005087900000007110392
Número do documento: 20040717005087900000007110392

Logo, entende o TSE, ser plenamente possível, pelo menos em tese, considerar que o envio de
mensagens de texto via celular ("sms" ) no dia das eleições é crime, previsto no artigo 39, §5º, III, da Lei nº
9.504/97.
Igualmente, colaciono acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Goias, que negou habeas corpus
com pedido de trancamento de ação penal, devido ao afastamento da alegação de que o envio, via telefone,
de mensagem de propaganda eleitoral, no dia da eleição, seria conduta atípica:

HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. IMPUTAÇÃO À PACIENTE DA PRÁTICA DOS
CRIMES ELEITORAIS DESCRITOS NO ART. 39, § 5º, INCISOS II E III, DA LEI 9.504,
DE 30 DE SETEMBRO DE 1997. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
PRETENSÃO À INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ALEGAÇÃO DE
ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Paciente denunciada pela prática, em tese, dos crimes descritos no Art. 39, § 5º, incisos II e
III, da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei 9.504, Lei Eleitoral ou Lei das Eleições), em
concurso formal. Código Penal (CP), Art. 70. Hipótese em que a Paciente enviou, no dia do
pleito, por meio do aplicativo WhatsApp Messenger, propaganda eleitoral (nomes dos
candidatos e respectivos números) com pedido expresso de votos.
2. Habeas corpus cujo pedido visa ao trancamento de ação penal sob o fundamento da
incidência do princípio da consunção e da atipicidade da conduta.
3. Somente é possível a análise da consunção, em habeas corpus, quando "a discussão seja
eminentemente jurídica, prescindindo do exame aprofundado de provas." (STF, HC 84702.)
Hipótese em que o exame da ocorrência, ou não, da consunção, demanda o "exame
aprofundado de provas" (STF, HC 84702), dado que é necessário apreciar não apenas a
mensagem enviada pela Paciente, mas, também, o depoimento das testemunhas arroladas pelo
Ministério Público Eleitoral (MPE).
4. O TSE, em caso virtualmente idêntico ao presente, no qual "o paciente, vereador do
Município de Palmital/SP, enviou, 'no dia da eleição, 112 mensagens - SMS, com os seguintes
dizeres: 'Bom dia, hoje é dia de 13.123 Confirma Abraço''", decidiu que "não constitui fato
evidentemente atípico, para fins de apuração do delito previsto no art. 39, § 5º, III, da Lei das
Eleições, o envio de mensagens de texto, em aparelhos telefônicos, via SMS, no dia da
eleição." (TSE, RHC nº 2797.)
5. Ordem de habeas corpus denegada.
(HABEAS CORPUS n 391696, ACÓRDÃO n 15431/2014 de 01/12/2014, Relator(aqwe)
LEÃO APARECIDO ALVES, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo 269, Data 3/12/2014,
Página 2/3 )

Assim, percebe-se que o entendimento dos Tribunais, era no sentido de que a proibição da
divulgação de propaganda eleitoral, no dia da eleição, abarcaria um sentido amplo e irrestrito, não havendo
prévia análise da quantidade numérica dos atingidos ou das peculiaridades do destinatário da mensagem, ou
seja, não há salvaguarda à incidência da norma penal.
A Lei n° 12.034/2009 trouxe a possibilidade de veiculação de propaganda eleitoral durante a
campanha eleitoral pela internet:
Num. 7525016 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2020 19:22:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20040717005087900000007110392
Número do documento: 20040717005087900000007110392

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no
País;
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País;
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação;
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações; ou
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos.

O TSE quando do julgamento do RESPE n. 699-59.2012.626.0156, de relatoria da Min. Maria
Thereza Rocha de Assis Moura, considerou que no dia da eleição como não há “[...] uma regra excepcional
que autorize - como ocorre com a internet – o envio de mensagens de texto via telefone celular, a conduta,
.”:
em princípio, mostra-se abrangida pela proibição do artigo 39 , § 5º, III, da Lei das Eleições
Ademais, não se aplica à propaganda eleitoral na internet a limitação temporal geral prevista
no art. 240 do Código Eleitoral, que suspende os atos de propaganda nas 48 horas
anteriores ao pleito, nos termos do art. 7º da Lei 12.034/2009:

Art. 7º Não se aplica a vedação constante do parágrafo único do art. 240 da Lei n°
4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral, à propaganda eleitoral veiculada
gratuitamente na internet, no sitio eleitoral, blog, sítio interativo ou social, ou outros
meios eletrônicos de comunicação do candidato, ou no sitio do partido ou coligação, nas
formas previstas no art. 57-B da Lei n° 9.504. de 30 de setembro de 1997. Essas regras,
entretanto,não tratam da divulgação de propaganda pela internet, mas de envio de
mensagens de texto entre aparelhos telefônicos. Significa dizer que, não havendo uma
regra excepcional que autorize - como ocorre com a internet – o envio de mensagens de
texto via telefone celular, a conduta, em princípio, mostra-se abrangida pela proibição
do artigo 39 , § 5º, III, da Lei das Eleições.

Com a evolução dos recursos tecnológicos, foi acrescido à Lei nº 9504, pela Lei nº 13.488, de
2017, dispositivo que permite TSE regulamentar, de acordo com o cenário, as ferramentas tecnológicas
existentes em cada pleito eleitoral.

Art. 57-J. O Tribunal Superior Eleitoral regulamentará o disposto nos arts. 57-A a 57-I desta
Lei de acordo com o cenário e as ferramentas tecnológicas existentes em cada momento
Num. 7525016 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2020 19:22:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20040717005087900000007110392
Número do documento: 20040717005087900000007110392

eleitoral e promoverá, para os veículos, partidos e demais entidades interessadas, a formulação
e a ampla divulgação de regras de boas práticas relativas a campanhas eleitorais na internet.

Nesse sentido, o preceito legal contido no art. 28, § 2º, da Resolução-TSE nº 23.551/2017
estabelece que "[...] as mensagens eletrônicas enviadas consensualmente por pessoa natural, de forma
privada ou em grupos restritos de participantes, não se submetem ao caput deste artigo e às normas sobre
".
propaganda eleitoral previstas nesta resolução
Embora tenham entendidos os tribunais que o envio de mensagens de texto via telefone celular no
dia da eleição, configura, em tese, ato antijurídico, este mesmo órgãos julgadores passaram a entender que
mensagens enviada por meio do aplicativo de mensagem "whatsapp", não se submetem as regras sobre
propaganda eleitoral.

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM. CONDENAÇÃO
EM MULTA NO MÍNIMO LEGAL. VEICULAÇÃO DE MENSAGENS NO APLICATIVO
WHATSAPP CONTENDO PEDIDO DE VOTOS. AMBIENTE RESTRITO. CONVERSA
CIRCUNSCRITA AOS USUÁRIOS DO GRUPO. IGUALDADE DE OPORTUNIDADE
ENTRE OS CANDIDATOS E LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONFLITO ENTRE BENS
JURÍDICOS. "VIRALIZAÇÃO". FRAGILIDADE DA TESE. AUSÊNCIA DE DADOS
CONCRETOS. POSIÇÃO PREFERENCIAL DA LIBERDADE COMUNICATIVA OU DE
EXPRESSÃO E OPINIÃO. PROVIMENTO.Histórico da demanda
1. ...
.
.
6. As mensagens enviadas por meio do aplicativo Whatsapp não são abertas ao público, a
exemplo de redes sociais como o Facebook e o Instagram. A comunicação é de natureza
privada e fica restrita aos interlocutores ou a um grupo limitado de pessoas, como ocorreu na
hipótese dos autos, o que justifica, à luz da proporcionalidade em sentido estrito, a
prevalência da liberdade comunicativa ou de expressão.
7. Considerada a posição preferencial da liberdade de expressão no Estado democrático
brasileiro, não caracterizada a propaganda eleitoral extemporânea porquanto o pedido de
votos realizado pela recorrente em ambiente restrito do aplicativo Whatsapp não objetivou o
público em geral, a acaso macular a igualdade de oportunidade entre os candidatos, mas
apenas os integrantes daquele grupo, enquanto conversa circunscrita aos seus usuários,
alcançada, nesta medida, pelo exercício legítimo da liberdade de expressão.
8. ...
Acórdão, Relator(a) Min. Rosa Weber, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Tomo 157, Data 15/08/2019, Página 51/52)

De igual modo, apreciando matéria atinente à divulgação de pesquisa eleitoral, via aplicativo
relatoria do Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, assentou o TSE:
Whatsapp,

Num. 7525016 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2020 19:22:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20040717005087900000007110392
Número do documento: 20040717005087900000007110392

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL
SEM PRÉVIO REGISTRO. GRUPO DE WHATSAPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
COMUNICAÇÃO RESTRITA AOS VÍNCULOS DE AMIZADE. DESPROVIMENTO.
INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 33 DA LEI Nº 9.504/97.

1. ...
2. Ferramentas como o WhatsApp e assemelhadas (
,
,
,
,
Telegram Viber Hangouts Skype
,
,
,
) podem apresentar feições diversas, a saber, de cunho
Chaton Line Wechat Groupme
privado ou público, ao viabilizarem a interação individual ou por meio de conversas em
grupos e até por videoconferências.
.
.
5. Recurso especial desprovido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 41492, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho
Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 197, Data 02/10/2018, Página
9-10)

Dessa forma, tem entendido o TSE que a divulgação de conteúdo eleitoral (propaganda ou pesquisas
não registradas)
de whatsapp, não pode sofrer quaisquer tipo de sanção, por parte da
em grupo fechado
Justiça Eleitoral, por tratar-se de “app” de bate papo entre indivíduos ligados por algum vínculo profissional,
familiar ou de amizade.
Esse também é o entendimento do nosso Tribunal.
EMENTA: RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - ELEIÇÕES 2016 -
DIVULGAÇÃO IRREGULAR DE ENQUETE/PESQUISA ELEITORAL POR MEIO
DE FACEBOOK E WHATSAPP. DIVULGAÇÃO NÃO CONFIGURADA PELO
WHATSAPP. MENSAGEM DE CARÁTER PRIVADO. DIVULGAÇÃO NO
FACEBOOK SEM CARÁTER DE PESQUISA OU ENQUETE. REPRESENTAÇÃO
IMPROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No caso concreto não restou comprovada que a mensagem enviada pelo Whatsapp
foi efetivamente divulgada ao público em geral, não ultrapassando a esfera do interlocutor
e somente um grupo privado.
2. Recurso conhecido e improvido.
(RECURSO ELEITORAL n 35160, ACÓRDÃO n 52611 de 22/11/2016, Relator
PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 28/11/2016 )

Além do que, ferramenta de comunicação como whatsapp e telegram, podem ostentar
aspectos variados, tenham eles aspectos de natureza Publica ou Privada. Desse modo não se pode afirmar
Num. 7525016 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2020 19:22:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20040717005087900000007110392
Número do documento: 20040717005087900000007110392

i.
ii.
iii.
iv.
v.
que toda mensagem divulgada por estes aplicativos tenham ou não alcance além dos membros que fazer
parte do grupo de discussão. Na instrução do processo o juiz necessita aferir se a informação superou os
limites de um grupo de discussão, em tese fechado.
Nos presentes autos não restou comprovado, diante da ausência de instrução processual, se o grupo
denominado “Vila Semente” era de cunho publico ou privado. Nem mesmo foi apreciado o alcance da
mensagem e se esta teve a capacidade de interferir na escolha dos candidatos, pelos moradores da
comunidade onde a mensagem foi disseminada.
É de conhecimento de todos que existem, na internet, inúmeros grupo de whatsapp, que não
necessitam de autorização de seu criador ou gestor para que novos integrantes façam parte, bastando um
simples clique sobre o link para participar das discussões ali debatidas
Nessa linha de raciocino, cito o Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, que no julgamento do
RESP 41492, foi além, enumerou requisitos que devam ser observados para averiguar se o comentário
realizado junto a esses grupos digitais foi usado para interferir ou deturpar o processo eleitoral:
Para tanto, poderá basear-se em alguns elementos ou sintomas denunciadores de que a
divulgação dos dados extrapolou a esfera particular, tais quais:

uso institucional ou comercial da ferramenta digital;
propensão ao alastramento de informações;
interesses e número de participantes do grupo;
finalidade e nível de organização e/ou institucionalização da ferramenta;
características dos participantes e, principalmente, do criador ou responsável pelo grupo, pela
mídia ou rede social, uma vez que, a depender do seu grau de liderança ou da atuação como
formador de opinião, aumenta a potencialidade da informação para atingir um público
diversificado, em ambiente propício à manipulação dos interlocutores.
Assim, voto com o relator visto considerar prematura a rejeição da denúncia pelos motivos acima expostos,
pois há que se verificar a abrangência e a influência dessa manifestação colocada no grupo de whatsapp, se
faz necessário receber a denúncia e instruir dos autos para efetivamente se chegar a uma conclusão.
Meu voto é com o relator.
ROGÉRIO DE ASSIS

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL Nº 0600005-92.2019.6.16.0182 - Campo Magro - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL -
RECORRIDO: SANDRO DIAS GONCALVES - Advogado do(a) RECORRIDO: MOISES LIMA DA
TRINDADE - PR69619.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator. Declarou voto vencido o Desembargador Luiz Fernando
Wowk. Declarou voto o Juiz Rogério de Assis.
Num. 7525016 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2020 19:22:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20040717005087900000007110392
Número do documento: 20040717005087900000007110392

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.04.2020.
Num. 7525016 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2020 19:22:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20040717005087900000007110392
Número do documento: 20040717005087900000007110392